Tribunal: CARF
Processo: 10380.900337/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900337/2015-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.004 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Assunto

Recorrente
ECOFOR AMBIENTAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1302-001.003, de 20 de
agosto de 2021, prolatada no julgamento do processo 10380.900335/2015-41, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
não se conheceu da Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declarações de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a saldo negativo de Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com débitos de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que as parcelas de
composição do crédito que foram reconhecidas eram inferiores ao tributo devido ao final do
citado ano-calendário.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900337/2015-30
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900337/2015-30

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade por meio da qual
sustentou a ocorrência das retenções que compuseram o saldo negativo compensado, conforme
documentos anexados à peça recursal. Ainda, arguiu que todos os valores devidos a título de
estimativa que haviam sido objeto de parcelamento já teriam sido devidamente quitados,
conforme comprovantes igualmente anexados.
A Manifestação de Inconformidade foi considerada intempestiva pela autoridade
preparadora, de modo que a Recorrente apresentou peça denominada “Contra-Razões”, na qual
afirmou que teria, tempestivamente, solicitado a juntada da sua Manifestação de Inconformidade,
mas que tal documento não teria sido recepcionado por ausência de permissão do usuário que
teria realizado a solicitação de juntada, conforme mensagem eletrônica recepcionada no dia
posterior à referida solicitação.
Na mesma data em que comunicada, teria realizado a solicitação de juntada por
meio de procurador. Além disso, argumentou que a solicitação original teria sido efetuada pelo
seu representante legal, de modo que pleiteou que a Manifestação de Inconformidade fosse
considerada tempestiva.
Na decisão de primeira instância, considerou-se que a preliminar de
tempestividade deveria ter sido apresentada juntamente com a Manifestação de Inconformidade,
e não como peça apartada em momento posterior ao despacho da autoridade administrativa que
concluiu pela intempestividade da peça recursal. Por tal razão, não se conheceu da Manifestação
de Inconformidade.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado Recurso Voluntário no qual,
basicamente, reiteram-se as alegações já apresentadas, porém com invocação à Instrução
Normativa RFB no 1.412, de 2003, à inaplicabilidade ao caso do Ato Declaratório Normativo
Cosit no 15, de 1996, à nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do seu direito de defesa, e
à necessidade de busca pela verdade material.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, e apresentou o Recurso Voluntário dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972 (fls. 48 e 49).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900337/2015-30

O Recurso é assinado por procuradores devidamente constituídos nos
autos.
A completa análise da admissibilidade do recurso, bem como da
preliminar de nulidade nele suscitada depende, na ótica deste Relator, de
fato a ser esclarecido pela Unidade preparadora.
É que a Recorrente sustenta que, em 22 de abril de 2015, portanto dentro
do prazo de 30 (trinta) dias após a ciência do Despacho Decisório que
não homologou a compensação por ela declarada, o seu responsável
legal, o Sr. Hugo Nery dos Santos, teria tentado efetuar solicitação de
juntada de Manifestação de Inconformidade, por meio do dossiê digital
de atendimento no 10010.028923/0415-07.
O documento juntado à fl. 73 corrobora, em parte, a afirmativa da
Recorrente, ao apontar que teria havido a tentativa de efetuar a
solicitação de juntada na referida data. No citado documento, contudo,
registra-se apenas que “O usuário não possui permissão para realizar
solicitação de juntada de documentos para esse processo/ciência”.
Não há naquele documento, nem em qualquer outro ponto dos autos, a
comprovação de que a referida tentativa foi realizada pelo Sr. Hugo Nery
dos Santos, como afirma a Recorrente.
De outra parte, a informação de que a referida pessoa física seria o
responsável legal pela Recorrente, à data da tentativa de efetuar a
solicitação de juntada, é trazida de modo unilateral pela interessada.
Deste modo, entendo ser necessária a conversão do julgamento em
diligência, para que os autos sejam remetidos à Unidade da Receita
Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, para que:
(1)
Informe-se,
inclusive
com
a
juntada
dos
documentos
comprobatórios, quem foi o responsável pela tentativa de efetuar a
solicitação de juntada relatada na mensagem de fl. 73;
(2)
Informe-se,
inclusive
com
a
juntada
dos
documentos
comprobatórios, quem era o responsável legal pela Recorrente, nos
cadastros da Receita Federal do Brasil, na data da tentativa de efetuar a
referida solicitação de juntada;
(3)
Em caso de confirmação de que a tentativa foi formulada pelo Sr.
Hugo Nery dos Santos e que este era o responsável legal pela Recorrente,
qual o ato normativo que impedia que responsáveis legais por pessoas
jurídicas realizassem solicitação de juntada de documentos em processos
formalizados em nomes destas;
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900337/2015-30

(4)
Elabore-se relatório conclusivo contendo as informações acima
demandadas e outras que se entender necessárias ao completo
esclarecimento do caso sob análise;
(5)
dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe
o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo,
a qual deverá ser acompanhada das correspondentes provas hábeis e
idôneas;
(6)
apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido
prazo, devolva o presente processo, para prosseguimento do julgamento
do Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital